Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 05.262.487/0001-02 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -AÇÃO MONITORIA – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DIVERSA – MESMO OBJETO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – FIXADOS NO ACORDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, com a consequente prejudicialidade da impugnação, afasta a fixação de honorários advocatícios.

A condenação em litigância de má-fé, prescinde a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009942-98.2021.8.11.0041

APELANTE:
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO:
CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Ação de Monitória movida por
Cardio Medical Comercio Representação e Importação De Material Medico Hospitalar Ltda
em desfavor de
Hospital De Medicina Especializada Ltda
.

SENTENÇA
: julgou extinta o cumprimento de sentença porá satisfação da obrigação e declarou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença.

APELO
: Requer o provimento do recurso, para ver reformada a r. sentença no sentido de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e condenar da apelada aos pagamentos de honorários advocatícios, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório á dignidade da justiça (Id. no 190748251)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ambos qualificados nos autos em referência, alegando a autora ser credora da requerida da importância de R$ 29.569,08.

Insurge a apelante da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, que declara extinção do processo e prejudicada a impugnação, nos seguintes termos (autos principais):

“Considerando a informação da credora de que os débitos foram quitados em acordo realizado em outro feito, JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo, e prejudicada a impugnação.” (sic).

A requerente, defende a reforma da sentença quanto ao cumprimento de sentença, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Uma vez satisfeita à obrigação em ação diversa (1001165-61.2020.8.11.0041) onde as partes compuseram e já estabeleceram em R$ 5.000,00 os honorários advocatícios.

Veja-se trecho do acordo homologado na ação 1001165-61.2020.8.11.0041:

Dessa forma, não há falar em fixação de honorários advocatícios neste cumprimento de sentença.

Ressalta-se, ainda, que após a sentença ter adquirido a qualidade de definitiva, e passar a ter força de coisa julgada, verifica-se que não há possibilidade de rediscutir o mérito da questão na mesma ação, porquanto a apelante deixou transcorrer o prazo para eventual defesa e posterior concordância com a extinção do pedido, em fase de execução não é possível rediscutir o mérito.

No que diz respeito a multa por litigância de má-fé, sabe-se que para sua caracterização, é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso e mantenha-se a sentença em seus devidos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024